Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706943-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: PROMIS ENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, em face de PROMIS ENERGIA S.A ante a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rito ordinário n. 0702247-98.2024.8.07.0001, deferiu em parte, a tutela de urgência, para “SOBRESTAR a exigibilidade das obrigações referentes aos contratos CLIQCCEE 1677858 e CLIQCCEE 1723125, e para determinar que a parte ré, até ulterior deliberação judicial, se abstenha de realizar atos coercitivos de cobrança e de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, por qualquer débito relacionado aos contratos que se pretende rescindir, sob pena de MULTA (a ser fixada pelo Juízo) e de outras medidas voltadas a coibir a desobediência, além de responder pelos danos que vier a causar à parte”. Os Agravantes, nas suas razões, em suma, alegam que: 1) a liminar foi deferida pela suposta abusividade da multa rescisória contratual. Ou seja, ao mesmo tempo em que afirma que o pedido liminar demandaria análise do mérito – o que não seria permitido em sede de tutela de urgência – suspende os efeitos dos Contratos com base em análise que adentra no mérito (abusividade – ou não – da multa rescisória); 2) a decisão agravada acaba por violar o princípio do pacta sunt servanda, bem como não considerar as particularidades dos Contratos e efetiva finalidade da multa rescisória, ou seja, a inexistência de qualquer fundamento jurídico para a redução da multa bilateralmente convencionada e acordada entre a Agravante e Agravada; 3) a inexistência de razoabilidade, seja (a) pelo fato de a multa resolutiva estar alinhada com as práticas do Mercado de Energia Elétrica no Brasil, seja (b) pelo fato de a multa possuir uma finalidade bastante particular, ainda mais nos casos semelhantes ao presente; 4) Inexistência de evento extraordinário resultante no desequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos. Por fim, requer: i. O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade; ii. A concessão, por meio de Decisão Monocrática do Exmo. Desembargador Relator, de antecipação de tutela recursal prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo a suspender a tutela provisória erroneamente concedida pela r. decisão vergastada (ID 184422180); iii. iii. A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contraminuta recursal no prazo legal; e iv. iv. O total provimento do presente recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal para revogar em definitivo a tutela de urgência concedida pela r. decisão vergastada. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 56121144). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A Agravante, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, e a Agravada, PROMIS ENERGIA S.A, celebraram, em 21.05.2021 e 03.09.2021, os Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre CLIQCCEE nos 1677858 e 1723125, mediante os quais, por preço certo e ajustado, a Agravante se comprometeu em fornecer energia à Agravada, enquanto a Agravada se comprometeu a pagar pela energia contratada durante determinados períodos de suprimento. Importante ressaltar, inicialmente, que o novo modelo instituído pelas Leis nos 10.847/2004 e 10.848/2004 e pelo decreto 5.163/2004, constituíram a base para a consolidação do mercado livre de energia elétrica, que não parou de evoluir desde então. A reestruturação do setor elétrico brasileiro iniciada na metade da década de 1990, exigiu que o ordenamento jurídico pátrio se adequasse às complexas inovações, principalmente com a criação da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, no intuito de atender ao dinamismo do mercado elétrico, nas mais variadas formas de geração, distribuição, transmissão e comercialização, para garantir o suprimento da energia elétrica, promover a diminuição dos custos e, consequentemente, das tarifas e, por fim, a universalização do acesso. Em relação à comercialização, como no caso dos autos, foram instituídos dois ambientes de celebração de contratos de compra e venda de energia. O ambiente de contratação regulada (ACR), específico para agentes de geração e de distribuição de energia elétrica, e o ambiente de contratação livre (ACL), do qual participam agentes de geração, produtores independentes, comercializadores, importadores e exportadores de energia e consumidores. Este último atende aos interesses do livre mercado, o qual, por meio de contratos bilaterais os consumidores livres compram energia elétrica diretamente com os produtores. Nesse contexto foi instituída pela Lei n. 10.848/04 e criada pelo Decreto n. 5.177/04, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, cuja regulamentação se deu pela Resolução Normativa ANEEL no 957/2021, no intuito de desenvolver mercados de energia eficientes, inovadores e sustentáveis em benefício da sociedade, operando o mercado comercial e gerindo recursos, garantindo a liquidez dos negócios e a sustentabilidade do setor, propondo soluções e aperfeiçoamentos para o setor elétrico. Por força da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, todos os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica devem ser registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, nos termos dos arts. 8o e 13, incs. I e II, e parágrafo único, inc. II. Confira-se: Art. 8o Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica e respectivas alterações deverão ser registrados na CCEE, independentemente da data de início de suprimento, inclusive para fins de Contabilização e Liquidação Financeira, segundo as condições e prazos previstos em Procedimentos de Comercialização específicos, sem prejuízo de seu registro, aprovação ou homologação pela ANEEL. Art. 13. Conforme disposto nos Decretos no 5.177, de 2004, e no 6.353, de 16 de janeiro de 2008, a CCEE terá, dentre outras, as seguintes atribuições: I – promover leilões de compra e venda de energia elétrica, por delegação da ANEEL; II - manter o registro de todos os contratos celebrados no âmbito do ACR e do ACL, incluindo os respectivos montantes de potência e energia, e suas alterações; [...] Parágrafo único. Para a realização das atribuições tratadas nesta Convenção, a CCEE deverá: I - manter o sistema de coleta e validação de dados de medição de energia elétrica; II – manter o registro de informações relativas aos contratos de compra e venda de energia elétrica; Com base nos dados relativos aos montantes de energia elétrica contratados e registrados, bem como nos dados de geração e consumo apurados por medição, igualmente coletados pela CCEE, esta promove mensalmente a chamada “contabilização” e a liquidação financeira das operações realizadas a curto prazo, cujas regras e procedimentos são aprovados pela ANEEL. A CCEE calcula o Preço da Liquidação das Diferenças (PLD) diariamente para cada hora do dia seguinte com base no Custo Marginal de Operação (CMO), considerando a aplicação dos limites máximos (horário e estrutural) e mínimo vigentes para cada período de apuração e para cada submercado. A contratação no setor elétrico tem riscos inerentes à produção de energia, à geração no sistema hidrotérmico, à oscilação de preços e ao transporte do produto. Assim, diante de inúmeras incertezas, compradores e vendedores buscam ferramentas para mitigar ou equalizar a razão investimentos e ganhos. O gerenciamento e a previsibilidades são essenciais nesse negócio jurídico. Na verdade, essa oscilação do preço da energia elétrica é, portanto, elemento intrínseco do negócio jurídico entabulado entre as partes e o resultado dos mais variados fatores de riscos que influem na plena execução do contrato. Nesse contexto, a variação do PLD, frequentemente, expõe os contratantes de energia elétrica ao risco de descumprimento das obrigações, mitigando a estabilidade das relações jurídicas previamente estabelecidas, repercutindo nos contratos firmados entre a partes. Contudo, tal situação pode repercutir na esfera jurídica de terceiros, cuja comercialização de energia dependia do cumprimento do contrato inadimplido originalmente, não podendo a parte inocente honrar os seus compromissos. Vale ressaltar que a questão posta em discussão nos presentes autos, se trata de Ambiente de Contratação Livre (ACL), por meio do qual são estabelecidos contratos bilaterais entre consumidores livres que compram energia elétrica diretamente dos produtores, os quais se submetem aos ditames da lei civil. Assim, a resilição de um contrato de comercialização de energia elétrica por uma parte pode prejudicar a respectiva contraparte inclusive no tocante ao atendimento de outras obrigações assumidas perante terceiros. O objeto da controvérsia está na discussão dos mecanismos contratuais que protegem a parte de eventual decisão deliberada da contraparte de descumprir as obrigações contratuais em razão da volatilidade do PLD, cujo objetivo é antecipar eventuais prejuízos sofridos pela parte prejudicada, inclusive no que se refere à prévia alocação de quantidade de energia para cumprimento do contrato e seus reflexos nas relações sucessivas firmadas com terceiros, bem como como para forçar o correto comportamento dos agentes, evitando o descumprimento deliberado do contrato com o objetivo de obter vantagens econômicas. Nesse sentido, a decisão judicial que suspende os efeitos do contrato, interfere diretamente na esfera jurídica dos contratantes, e, eventualmente de terceiros, diante da natureza do objeto contratado, afastando a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), protegendo o inadimplente em detrimento daquele que cumpriu a sua obrigação. Os elementos de convicção indicam que a parte Autora, ora Agravada, por vontade própria, conquanto alegue desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não tem interesse na continuidade do negócio jurdico. Contudo, a parte Ré, ora Agravada, exige a aplicação dos consectários da resilição do contrato, especialmente a cláusula penal. Divergem as partes acerca da culpa da Agravada, que busca se eximir de qualquer responsabilidade invocando o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato (comercialização de energia abaixo do valor de mercado), e divergem também sobre o momento em que se deu a rescisão, porque isto tem importante repercussão na definição do valor da composição das perdas estimadas pela Agravante, conforme critérios definidos no contrato de compra e venda de energia elétrica. Contudo, divisa-se o direito potestativo da parte de resilir o contrato, desde que observadas as cláusulas contratuais que preveem consequências ao rompimento antecipado do vínculo contratual. Importante ressaltar que as cláusulas contratuais foram estipuladas em contrato bilateral e comutativo, em 21/05/2021, por meio leilão de compra e venda de energia elétrica promovido pela Agravante (ID 187610646 e 187610652, processo de referência), o qual passou por revisão em 31 de agosto de 2022, gerando aditivo contratual (ID 187610653 e 187610649, processo de referência), o que denota a ampla negociação no estabelecimento das cláusulas contratuais. Assim, não antevejo os requisitos exigidos pela lei para manter a suspensão dos termos do contrato, nos termos da decisão recorrida, a fim de obstar a sua plena execução. Com o estabelecimento do contraditório, a decisão pode ser alterada, porquanto a provisoriedade é marca típica das decisões antecipatórias. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 19:02:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador